Tribunal: TJDFT
Processo: 0740931-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

2. Verifica-se que o bem vindicado pelo apelante ainda interessa ao processo, uma vez que há indícios de que ele se vincule à prática de crime de tráfico de drogas, o que somente será apurado por ocasião da instrução probatória, a qual ainda não ocorreu.

2.1 Sendo assim, ainda que tenham sido juntados documentos comprobatórios sobre a propriedade do bem, somente se poderá concluir pelo desinteresse da coisa apreendida após o trânsito em julgado da sentença final do processo.

3. Recurso conhecido e desprovido.